Tribunal: TJMT
Processo: 0002329-88.2014.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002329-88.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MARIA LOURDES DA SILVA - CPF: 621.086.701-49 (APELADO), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO PELO SUS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO TEMA N. 1.313/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento de tratamento médico especializado, com base em prescrição médica, e condenou o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir: (i) se os honorários advocatícios sucumbenciais, nas demandas de fornecimento de tratamento médico pelo SUS, devem ser fixados por apreciação equitativa ou com base no valor da causa; e (ii) se a responsabilidade pela verba honorária é solidária entre os entes federados, independentemente da divisão administrativa de competências no âmbito do SUS.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema n. 1.313 (REsps ns. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN), firmou tese de observância obrigatória no sentido de que, nas ações que envolvam o direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa.

4. A responsabilidade dos entes federativos por prestações de saúde é solidária, conforme o Tema n. 793 do STF, sendo legítima a condenação conjunta ao pagamento de honorários, sem prejuízo de eventual ação regressiva.

5. Considerando a complexidade moderada da causa, a relevância social do direito envolvido e o grau de zelo do profissional, é razoável a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, apenas para fixar os honorários advocatícios por equidade, no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento
: “
1. Nas ações em que se pleiteia o fornecimento de tratamento médico pelo SUS, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, conforme entendimento firmado no Tema 1.313/STJ.
2. A responsabilidade pelo pagamento da verba honorária é solidária entre os entes federativos demandados, independentemente da divisão administrativa de competências estabelecida no SUS.”

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, arts. 23, II, e 196; CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema n. 1.313, REsps ns. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1ª Seção, j. 11.06.2025; STF, Tema n. 793, RE n. 855.178/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer, ajuizada pela Recorrida, julgou procedente o pedido inicial, determinando ao ente estadual a adoção das providências necessárias para a transferência da paciente entre hospitais, a fim de viabilizar a realização do procedimento cirúrgico requerido, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 258810203, págs. 01/06).

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em preliminar, a necessidade de suspensão do julgamento do feito, em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1023732-44.2022.811.0000, admitido por este Tribunal, cuja tese jurídica discute o critério adequado para o arbitramento dos honorários sucumbenciais nas ações de judicialização da saúde pública.

Defende que a Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, em decisão proferida em 15/04/2024, reconheceu expressamente a manutenção do sobrestamento dos processos que versem sobre a mesma matéria, até o julgamento do recurso especial interposto no referido IRDR, sob pena de violação à sistemática dos precedentes obrigatórios.

Sustenta que o Supremo Tribunal Federal reconheceu, no Tema n. 1.255, da repercussão geral (RE n. 1.412.069), a necessidade de uniformização nacional acerca da possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa nas causas de valor elevado, razão pela qual todos os recursos que tratem da matéria devem permanecer suspensos até o pronunciamento definitivo da Corte Suprema, nos termos do art. 1.035, §5º, do CPC.

Aduz que, diante da natureza da causa – atinente à judicialização do direito fundamental à saúde –, o proveito econômico é inestimável, impondo-se o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base em apreciação equitativa, conforme o art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nas Turmas de Direito Público.

Salienta que os honorários devem ser divididos, considerando as obrigações impostas, pois a solidariedade não se presume.

A parte Recorrida não apresentou as contrarrazões ao Apelo (id. 258810211, pág. 01).

O então Relator, Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, determinou o sobrestamento do Recurso até julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (id. 259990164, págs. 01/03).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opina pelo provimento do Apelo (id. 319787370, págs. 01/06).

Em vista do julgamento do Tema n. 1.313, pelo STF, que trata de idêntica matéria do referido IRDR, os autos tiveram prosseguimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório,
o
Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar, ajuizada pela Recorrida, julgou procedente o pedido inicial, bem como fixou honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte vencedora, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

Denota-se dos autos que Maria Lourdes da Silva
ajuizou a Ação Cominatória Para Cumprimento de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, objetivando compelir os entes públicos requeridos a disponibilizarem o tratamento pleiteado, qual seja, transferência para hospital de referencia em Neurocirugia, incluindo eventual suporte de UTI.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Ante o exposto julgo
PROCEDENTE
o pedido inaugural formulado pela requerente
MARIA LOURDES DA SILVA - CPF: 621.086.701-49
, para o fim de determinar ao
ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICIPIO DE CUIABÁ
, a efetuar o regular fornecimento do procedimento pleiteado na inicial, enquanto perdurar a prescrição médica.

Tendo em visa que a parte autora apresentou as notas fiscais de prestação de serviço, e que a parte ré não se opôs aos valores descritos, hei por bem HOMOLOGAR a prestação de contas apresentada pela requerente referente a NF apresentada no valor de $ 84.909,55.

Quanto ao valor de $ 15.000,00 referente a Internação Hospitalar, saliento que já forma efetivadas inúmeras intimações na tentativa de resolução da demanda, porém todas sem êxito, o que mantem inviável a tramitação do feito.

Assim, determino o encaminhamento de cópia dos autos a Procuradoria Geral do Estado para que adote as medidas cabíveis para recebimento do crédito.

Por consequência,
JULGO EXTINTO
o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Embora teoricamente ambos sejam solidários pelo fornecimento do procedimento/medicamento pleiteado na inicial, sabe-se que o fornecimento de alto custo compete ao Estado, a teor da regionalização e hierarquização das ações de saúde, acima mencionadas,
não havendo razão para condenação do município em medidas coercitivas como bloqueio judicial de valores, permanecendo compelido a atuar nos autos na medida de suas responsabilidades.

Sem custas, condeno o requerido Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública que são fixados em 10% sobre o valor dado à causa, nos termos do Tema 1002 do STF.
” (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs os Recursos de Apelação Cível
.

Inicialmente, cumpre salientar que o pleito de sobrestamento do Recurso até julgamento do IRDR n.
1023732-44.2022.811.0000 foi acolhido pelo então Relator, Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro e, em vista da afetação de RESp, atinente a mesma matéria, pelo STJ e do julgamento do Tema n. 1.313, deve o presente Apelo ser julgado.

Sabe-se que, neste tipo de demanda,
o Superior Tribunal de Justiça, no dia 25 de fevereiro de 2025, afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsps ns. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), de relatoria da Mina. Maria Thereza de Assis Moura, com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que

“
Nas demandas
em que se pleiteia do Poder Público a
satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa
, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.” (Destaquei).

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313, do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Nessa quadra, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pelo advogado do Recorrido na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$
5.000
,00 (
cinco
mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Registro que, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente por ocasião do julgamento do Tema n. 793, da Repercussão Geral, a responsabilidade dos entes federativos quanto à efetivação do direito à saúde é de natureza solidária, em razão da competência comum estabelecida no artigo 23, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Naquela oportunidade, foi fixada a seguinte tese jurídica:

“TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

A responsabilização solidária decorre da própria estrutura descentralizada do Sistema Único de Saúde (SUS), que impõe a todos os entes a atuação coordenada e integrada na execução de políticas públicas sanitárias, não se restringindo ao exame das atribuições administrativas internas pactuadas em instrumentos de gestão.

Ainda que a autoridade judicial, conforme autorizado pela tese firmada, possa direcionar a obrigação principal àquele ente que detenha, em tese, maior aptidão para o cumprimento da medida, tal direcionamento não tem o condão de afastar ou excluir a solidariedade jurídica entre os entes demandados, tampouco impede que todos, de forma conjunta, respondam pelos consectários da sucumbência processual, inclusive honorários advocatícios.

A aplicação do princípio da causalidade, embora relevante à análise da responsabilidade pelas verbas sucumbenciais, na hipótese submetida a julgamento deve ser compatibilizada com o regime jurídico da solidariedade passiva.

Não se pode perder de vista que, mesmo diante da eventual repartição técnico-administrativa de competências no âmbito do SUS, a omissão ou ineficiência de qualquer ente federativo no cumprimento do dever constitucional de garantir o direito à saúde atrai para si a responsabilidade solidária, inclusive quanto aos ônus decorrentes da sucumbência processual.

A solidariedade, nesse cenário, não é afastada pelo argumento de que a prestação seria, em tese, de responsabilidade originária de outro ente, cabendo ao Município, se entender cabível, buscar eventual ressarcimento na via própria.

O Município, ao integrar o polo passivo de demanda julgada procedente, tornou-se objetivamente sucumbente, devendo arcar com os encargos processuais correspondentes.

Dessa forma, impõe registrar que a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios é solidária.

Por tais considerações, o parcial provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença recorrida, no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrando-os, por apreciação equitativa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025